Tribunal: TJDFT
Processo: 0716943-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORARIOS ARBITRADOS EQUITATIVAMENTE. VIGENCIA CPC/73. DIREITO INTERTEMPORAL. REGRA PROCESSUAL VIGENTE AO TEMPO DA SENTENÇA. ENTENDIMENTO STJ. PRECLUSÃO. INCIDENCIA. ARTS. 502 E 507. CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão de mérito transitada em julgado tem status de imutável porque alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.
2. A decisão que fixou os honorários de forma equitativa obedeceu ao disposto no Código de Processo Civil de 1973, vigente na época, em seu art. 652-A que assim determinava: Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários de advogado a serem pagos pelo executado (art. 20, § 4o), que assim dispõe: § 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra processual aplicável, no que tange à condenação em honorários advocatícios, é aquela vigente na data da prolação da sentença.
4. A pretensão do agravante de alterar o arbitramento dos honorários para fazer constar o que dispõe o CPC/15 não merece acolhida, pois arbitrado equitativamente na forma do art. 20, §4o, do CPC/73.
5. Segundo o STJ, os critérios de valoração dos honorários advocatícios é ato do Juiz das instancias ordinárias, aos quais competem avaliar e aferir as situações de natureza fática, cabendo às instâncias revisoras a modificação no valor, somente nos casos em que se tratar de quantia irrisória ou exorbitante, o que não se verifica no caso posto.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido